Tribunal: TJBA
Processo: 0056052-18.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0056052-18.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PLINIO MURICY DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: ORLINDO MARCIO SOARES SOUZA e outros

Advogado(s)
:
TATIANA DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NÃO COMPROVADA. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse e indenização por danos materiais e morais, fundado no
ius possessionis
, em face de suposto esbulho parcial de área de imóvel urbano. O autor alegou posse mansa e pacífica por mais de dez anos e invasão de 180m2 pelos réus, vizinhos, dois meses antes do ajuizamento da ação. A sentença reconheceu ausência de comprovação da posse efetiva no momento do alegado esbulho, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apelante comprovou o exercício da posse legítima e contínua sobre o imóvel na ocasião do suposto esbulho; (ii) avaliar se houve prova suficiente da ocorrência do esbulho possessório por parte dos demandados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito à reintegração de posse pressupõe prova do exercício da posse anterior, do esbulho e da data em que este ocorreu, nos termos do art. 561 do CPC, o que não foi atendido pelo apelante.

4.
A prova testemunhal foi uníssona em afirmar que o autor se ausentou da cidade por anos, não havendo demonstração de exercício fático da posse no período imediatamente anterior ao suposto esbulho.

5.
As testemunhas não souberam precisar se a área estava delimitada (cercada) ou se os réus foram, de fato, os autores da invasão, o que compromete a demonstração da posse efetiva e da autoria do esbulho.

6.
A posse relevante para fins possessórios é aquela exercida de forma contínua, pública e com ânimo de dono, ainda que desprovida de título; contudo, no caso, não foi produzida prova de que o imóvel estivesse sob o poder socioeconômico do autor no momento do alegado esbulho.

7.
A propriedade alegada e a existência de ação de usucapião não suprem a necessidade de comprovação do
corpus
e do
animus
possessórios exigidos na via reintegratória.

8.
Em ações possessórias, a revelia não supre a ausência de prova constitutiva do direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0056052-18.2011.8.05.0001,
em que figuram como apelante
PLINIO MURICY DE OLIVEIRA
e como apelado
ORLINDO MARCIO SOARES SOUZA e OUTRO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente